Tribunal: STJ
Processo: 0809061-34.2022.8.23.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2509846 - RR
(2023/0376516-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: WHIRLPOOL S.A
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES E OUTRO(S) - DF029745
SANDRA CRISTINA MENDES - RR000546
DANILO ANDRADE MAIA - RR000546A
EMBARGADO
: ESTADO DE RORAIMA
PROCURADORES
: VANESSA ALVES FREITAS - RR000226B
SANDRO BUENO DOS SANTOS - RR000325
REBECA TEIXEIRA RAMAGEM RODRIGUES - RR000383B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIO NÃO CONFIGURADO.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Nos termos do que dispõe o
do
cabem
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/04/2026 22/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56113870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 58a9dece-4849-4bf9-b574-cb399cd61f89

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA56113870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/04/2026 16:05:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 58a9dece-4849-4bf9-b574-cb399cd61f89

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2509846 - RR
(2023/0376516-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: WHIRLPOOL S.A
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES E OUTRO(S) - DF029745
SANDRA CRISTINA MENDES - RR000546
DANILO ANDRADE MAIA - RR546A
EMBARGADO
: ESTADO DE RORAIMA
PROCURADORES
: VANESSA ALVES FREITAS - RR000226B
SANDRO BUENO DOS SANTOS - RR000325
REBECA TEIXEIRA RAMAGEM RODRIGUES - RR000383B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIO NÃO CONFIGURADO.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Nos termos do que dispõe o
do
cabem
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado (fl. 718):
Documento eletrônico VDA55510474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:59
Código de Controle do Documento: 05d86ec5-a725-4db1-850f-a4c425cc69e1

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1.Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
CPC/2015,
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2.A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos do que dispõem os arts. 932, inc. III, do e 253,
parágrafo
único, inc. I, do (redação dada pela Emenda
CPC/2015
Regimental n. 22, 2016). RI/STJ
3. Agravo interno não provido.
A embargante sustenta que o acórdão contém omissão quanto às
seguintes questões: a)
pois “(...)
Tema 1.266/STJ,
o caso concreto se

enquadra à modulação destacada, uma vez que (i) o presente
mandado de segurança foi impetrado em
e (ii) a empresa
25/03/2022
Assim,
deixou de recolher o tributo no exercício de 2022.
independentemente da discussão de mérito acerca do justo receio e
da prova pré-constituída — que, frise-se, está amplamente
demonstrada nos autos —, há fundamento jurisprudencial
vinculante que corrobora a improcedência da cobrança durante o
.” (fl. 734); b) inaplicabilidade da
ao
exercício de 2022
Súmula 83/STJ
caso.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Nos termos do que dispõe o
do
cabem embargos
art. 1.022
CPC/2015,
de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA55510474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:59
Código de Controle do Documento: 05d86ec5-a725-4db1-850f-a4c425cc69e1

O acórdão embargado decidiu a controvérsia ao assentar que, no
seu agravo interno, a recorrente não demonstrou ter se insurgido, na
minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso especial e que
está respaldada na incidência das Súmulas
e
Isso porque,
83/STJ
7/STJ.
considerando que ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto
em que os fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e
impugná-los, todos eles, de forma individualizada e específica, a
agravante deixou de observar a providência no que diz respeito à
Súmula 83/STJ.
No mister, o aresto explicitou que quanto ao óbice sumular em
discussão, para que seja considerado combatido a contento, é preciso
que a parte desenvolva uma argumentação que demonstre sua
inaplicabilidade e, concomitantemente, colacione julgados do STJ –
atuais – em sentido contrário ao do acórdão recorrido, é dizer, no
mesmo sentido da tese defendida no recurso especial cuja ascensão é
buscada.
E firmou que, na espécie, conquanto a parte tenha defendido a
inaplicabilidade da
no seu agravo em recurso especial,
Súmula 83/STJ
deixou de guardar observância ao contexto em que o fundamento da
decisão da Corte de origem foi lançado – o acórdão recorrido estaria em
consonância com o entendimento do STJ no tocante à necessidade de
prova pré-constituída nos autos a autorizar a impetração, sendo
descabida a juntada posterior de documentos suficientes à comprovação
do direito líquido e certo arguido, mas no seu agravo em recurso
especial a parte tão somente alegou que os precedentes invocados na
decisão então agravada não se aplicariam ao caso porque referentes a
discussões de mérito distintas da travada, ou, nas suas palavras, sem
“pertinência temática com a controvérsia recursal em análise” –, bem
como deixou de colacionar os necessários julgados desta Corte Superior
a dar suporte à sua tese.
Destarte, não impugnado o fundamento da decisão obstativa, o
acórdão ora embargado negou provimento ao agravo interno, mantendo
Documento eletrônico VDA55510474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:59
Código de Controle do Documento: 05d86ec5-a725-4db1-850f-a4c425cc69e1

a decisão monocrática anterior, que não conheceu do agravo em recurso
especial com base nos arts. 932, inc. III, do e 253, parágrafo único, inc.
I, do

(Redação dada pela Emenda Regimental n. 22,
CPC/2015 RI/STJ
de 2016).
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já decidido.
No que diz respeito ao
veja-se que em
Tema 1.266/STF,
11/4/2024
esta Corte Superior havia determinado a devolução dos autos ao Tribunal
, com a devida baixa, para que se aguardasse o pronunciamento
a quo
definitivo do STF em sede de repercussão geral, quando então seria
exercido o juízo de retratação ou declarado prejudicado o recurso
especial (fl. 658).
Não obstante, o Estado de Roraima, ora agravado, protocolou
requerimento de distinção (fl. 662-667), o qual foi acolhido pela decisão
de fls. 669-670, onde se esclareceu que conquanto de fato a matéria de
fundo dos autos diga respeito à discussão que teve sua repercussão geral
admitida pelo STF nos autos do RE 1426271 (
, a
Tema 1.266/STF)
Corte de origem sequer apreciou tal controvérsia, obstando o
conhecimento da ação (mandado de segurança) por entender não
demostrado o seu cabimento na hipótese. Assim, tratando-se de recurso
que discutia questão prévia àquela relacionada com o Tema 1.266/STF,
o pedido foi acolhido e a decisão de fl. 658 foi reconsiderada, daí
advindo a decisão de fls. 677-678, que não conheceu do agravo em
recurso especial da contribuinte. Esta, então, interpôs o agravo interno
de fls. 684-689, no qual em momento algum tratou do referido
vindo a fazê-lo tão somente em memorial
Tema 1.266/STF,
posteriormente apresentado (fls. 711-712), nos mesmos termos trazidos
nestes aclaratórios.
Isso registrado, tem-se que não há falar em observância ao
nos presentes autos porque, como já assentado, a
Tema 1.266/STF
discussão aqui travada é prévia àquela relacionada com o mencionado
Documento eletrônico VDA55510474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:59
Código de Controle do Documento: 05d86ec5-a725-4db1-850f-a4c425cc69e1

tema da repercussão geral. Repisa-se que aqui se discute o cabimento do
mandado de segurança, tendo a parte, no seu recurso especial, indicado
unicamente ofensa ao
o da
art. 1
Lei 12.016/2009.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55510474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 30/03/2026 16:22:59
Código de Controle do Documento: 05d86ec5-a725-4db1-850f-a4c425cc69e1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.509.846 / RR
Número Registro: 2023/0376516-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08090613420228230010
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WHIRLPOOL S.A
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES E OUTRO(S) - DF029745
SANDRA CRISTINA MENDES - RR000546
DANILO ANDRADE MAIA - RR000546A
AGRAVADO
: ESTADO DE RORAIMA
PROCURADORES : VANESSA ALVES FREITAS - RR000226B
SANDRO BUENO DOS SANTOS - RR000325
REBECA TEIXEIRA RAMAGEM RODRIGUES - RR000383B
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: WHIRLPOOL S.A
ADVOGADOS
: JULIO CESAR GOULART LANES E OUTRO(S) - DF029745
SANDRA CRISTINA MENDES - RR000546
DANILO ANDRADE MAIA - RR000546A
EMBARGADO
: ESTADO DE RORAIMA
Documento eletrônico VDA56083286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:26:00
Código de Controle do Documento: 343d3752-16bb-4536-bbd2-0c4a33c0fb43

PROCURADORES : VANESSA ALVES FREITAS - RR000226B
SANDRO BUENO DOS SANTOS - RR000325
REBECA TEIXEIRA RAMAGEM RODRIGUES - RR000383B
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:26:00
Código de Controle do Documento: 343d3752-16bb-4536-bbd2-0c4a33c0fb43